Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. APLICAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 332, III). MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO COM ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO CONCENTRADA DO RÉU NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES COM FEIÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a contratação de mútuo bancário seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato firmado, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal.
4. Encartando a controvérsia matérias exclusivamente de direito que já foram objeto de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando firmado teses jurídicas a serem observadas nas ações paradigmáticas que as tenham como objeto, é viável e legítima a prolação de sentença de julgamento liminar de improcedência, ressalvado o reexame da resolução empreendida por ocasião do mérito do recurso, quando deverá ser promovido cotejo analítico entre o decidido e as teses firmadas nos precedentes qualificados que lastrearam o julgamento liminar (CPC, art. 332, II).
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
7. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
9. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da argüição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
10. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
11. As tarifas de registro de contrato/gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
12. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, assim como devidamente realizados os serviços de terceiro – despachante – com o emplacamento do bem, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e gravame e serviços de despachante -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
13. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
14. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
15. Tratando-se de sentença que resolve liminarmente o pedido, rejeitando-o, o desprovimento do apelo, conquanto determinando a sujeição da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios se a parte ré, citada, contrariara o recurso, enseja que a verba sucumbencial compreenda os serviços desenvolvidos no itinerário procedimental, não se afigurando viável, nessa situação, a aplicação do instituto dos honorários recursais, pois a participação do acionado fora concentrada em única interseção processual, devendo ser fixada a verba honorária relativa ao serviço concentrado, sem se cogitar todavia de majoração da verba firmada na sequência (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
16. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários fixados. Unânime.